Tribunal: TJMT
Processo: 0011735-74.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011735-74.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE JESUS - CPF: 039.468.711-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENNY ALEXANDRA BENAVIDES LOPEZ - CPF: 062.812.697-21 (VÍTIMA), CARLOS EFREN MARTINEZ BROCHERO - CPF: 062.812.707-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Reconhecimento pessoal. Dosimetria da pena. Indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.

I –
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condeno por roubo majorado, com pena aplicada em regime fechado, visando nulidade do reconhecimento pessoal, ou as absolvições. Subsidiariamente, redução da pena, novo regime de pena e afastamento do dano moral.

II.
Questões em discussão

Há nove questões: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico por
“inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP”;
2)

insuficiência de provas para condenação; 3) a ausência de apreensão de arma de fogo justificaria o afastamento da majorante; 4) fundamentação inidônea para aumento da pena-base; 5)
“o quantum fracionário de 1/8 (um oitavo) deve incidir sobre a pena inaugural, e não sobre o intervalo entre o seu mínimo e máximo”
; 6) a multireincidência autoriza a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base; 7) ilegalidade do aumento cumulativo pelo concurso de causas de aumento; 8) desproporcionalidade no regime inicial de pena imposto; 9) a
“incapacidade financeira do assistido, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos infligidos às vítimas e de pedido expresso na inicial acompanhado de indicação de valor”
justificam o afastamento da indenização em exame..

III.
Razões de decidir

1. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que eventualmente eivado de irregularidade formal, não é nulo quando confirmado em juízo pelas vítimas de forma segura e coerente, e corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos e localização do bem subtraído.

2. Os relatos das vítimas e da testemunha, aliados ao reconhecimento judicial do apelante como autor do delito e às circunstâncias de sua prisão próxima ao local e momento do crime, revelam prova suficiente de materialidade e autoria delitiva do roubo.

3. A configuração da majorante do emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do artefato, bastando prova segura de que foi utilizada para coagir as vítimas, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

4. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento em maus antecedentes, com fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, em consonância com jurisprudência atual.

5. A majoração da pena em 1 ano, na segunda fase, é proporcional diante da multirreincidência do réu, conforme precedentes do STJ e TJMT.

6. É indevida a cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria sem fundamentação específica. Ausente motivação concreta, deve prevalecer apenas a fração referente ao emprego de arma de fogo.

7. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 para cada vítima, está amparada por pedido expresso na denúncia, demonstração do dano e oportunidade de contraditório, sendo adequada à gravidade dos fatos e aos prejuízos causados.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequação da pena.

Tese De Julgamento
:

É indevida a cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria sem fundamentação concreta para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 68; 107; 157, § 2º, I e II, § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 387, IV, 593, I, e 577.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.03.2020; STJ, HC 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 713.687/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.11.2022; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.11.2023; TJMT, AP nº 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0011735-74.2019.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

JOÃO PAULO DE JESUS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO PAULO DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU
0011735-74.2019.8.11.0004, Código 317144
), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 261887385).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por
“inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não houve apreensão
“de artefato”
; 3) a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea; 4)
“o quantum fracionário de 1/8 (um oitavo) deve incidir sobre a pena inaugural, e não sobre o intervalo entre o seu mínimo e máximo”
; 5) a multi-reincidência justificaria a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base; 6) seria ilegal o aumento cumulativo na terceira fase dosimétrica pelo concurso de causas de aumento; 7) desproporcionalidade no regime inicial de pena imposto; 8) a
“incapacidade financeira do assistido, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos infligidos às vítimas e de pedido expresso na inicial acompanhado de indicação de valor”
conduziria o afastamento da indenização em exame.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzida a pena, estabelecido o regime inicial semiaberto e afastado o dano moral (ID 261887391).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
BARRA DO GARÇAS
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 261887396).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Apelante condenado pelo crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP), a pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado – condenação para reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima – MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria comprovadas do crime de roubo majorado, mormente pelos depoimentos das vítimas e testemunha, aliados ao reconhecimento de pessoa (artigo 226 do CPP), gerando elementos de provas suficientes indicando a autoria delitiva pelo recorrente – presença de elementos de provas suficientes demonstrando que a ação delitiva foi perpetrada na companhia de um comparsa e com emprego de arma de fogo – manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado – inviabilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo – prescindibilidade da apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada no assalto, conforme jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça – possibilidade de uso da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base atendendo ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso – ENUNCIADO 39 TJMT – possibilidade de alijamento da causa de aumento do concurso de pessoas, em razão da ausência de fundamentação concreta pelo sentenciante para aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria da pena, inobservando os precedentes do STJ – preservação do regime prisional fechado, diante da pena e multirreincidência do acusado – viabilidade no afastamento da condenação do réu por danos morais (artigo 387, inciso IV, do CPP) pela ausência de cumprimento dos requisitos exigidos na fixação de indenização, consoante entendimento hodierno da Corte Superior de Justiça – reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 269588784)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilicitude do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Verifica-se que as vítimas do roubo [C
arlos Efren Martinez Brochero e Jenny Alexandra Benavides Lopez
],
8.6.2019, por volta de 19h
,
na BR 070, proximidade do estabelecimento comercial denominado Supermercado Atacadão
, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, descreveram que
“foram abordados por dois rapazes em uma motocicleta [...] o piloto era magro, branco usava cavanhaque e estava de capacete de cor preta”
(fls. 16 e 19).

Após diligências, a autoridade policial
“apresentou ao reconhecedor as seguintes pessoas, com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber: 1. João Paulo de Jesus, 2. Janes Resplande e 3. Gilberto dos Santos”
, sendo que as vítimas reconhecerem
“João Paulo de Jesus pilotava a moto no dia do roubo e orientava a garupa como proceder na ação criminosa”
(fls. 22/24).

Em Juízo, esse ato de reconhecimento foi confirmado pelas vítimas, oportunidade na qual indicaram que o
“capacete era aberto na frente e por isso era possível enxergar a face do apelante”
(fls. 168).

Frise-se que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021), notadamente quando a vítima confirmar o reconhecimento perante o juiz da causa, como no caso.

Na doutrina, o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Para o c. STF,
“o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021), sobretudo pela prisão dos apelantes, logo após o crime, com parte dos objetos subtraídos.

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Portanto, não se reconhece a nulidade alegada, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas, também, judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 8 de junho de 2019, por volta de 19h00min, na BR 070, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Supermercado Atacadão, o denunciado, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios com terceiro não identificado, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça contra as vítimas Jenny Alexandra Benavides Lopes e arlos Efren Martinez Brochero, os seguintes objetos: 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo A8 plus, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo j7, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como documentos pessoais pertencentes às vítimas, perfazendo o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) conforme auto de avaliação indireta..

[
...]

Ante ao exposto, o denunciado JOÃO PAULO DE JESUS está incurso na figura típica capitulada no artigo 157, § 2°, I, II, do Código Penal [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotor de Justiça – ID 261887345 – fls. 82/83)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu João Paulo de Jesus, dando-o como incurso nas penas do artigo 157 Código Penal.

[...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, vez que o réu possui maus antecedentes (0002056-02.2009.8.11.0004) assim fixo a pena em 04 anos e 9 meses de reclusão.

Circunstâncias legais Presente a atenuante da confissão, porém o réu é multirreincidente (0009847-12.2015.8.11.0004, 0009668- 78.2015.8.11.0004 e 0008889-84.2019.8.11.0004) de forma que agravo a pena em 01 ano, passando ela a ser de 5 anos e 9 meses de reclusão. Causas de aumento ou diminuição de pena. Presente a causa de aumento do § 2º artigo 157 do código penal (concurso de pessoas) de forma que a pena é majorada em 1/3, e passa a ser de 7 anos e 8 meses de reclusão. Presente também a causa de aumento do § 2º-A artigo 157 do código penal (emprego de arma de fogo) de forma que a pena passa a ser de 12 anos, 9 meses e 10 dias Assim a pena definitiva é fixada em 12 anos, 9 meses e 10 dias Da multa Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Regime Inicial. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. Condeno o(s) réu(s) ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor de cada vítima em razão do dano moral causado.”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – ID 261887385 – fls. 134/138)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID. 261887339 – fls. 40), que não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jenny Alexandra Benavides Lopes, vítima (ID 261887339 – fls. 16), Carlos Efren Martinez Brochero, vítima (ID 261887339 – fls. 19/20), e interrogado JOÃO PAULO DE JESUS, o apelante (ID 261887339– fls. 26/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Efren Martinez Brochero, Jenny Alexandra Benavides Lopez e Janes Resplande de Paula (Relatório de Mídias - ID 261887389).

Dito isso, vejamos.

A subtração de um aparelho celular, Samsung, A8 Plus, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), um aparelho celular, Samsung, J7, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade das vítimas Carlos Efren Martinez Brochero e Jenny Alexandra Benavides Lopez, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, em via pública [na BR 070, proximidade do estabelecimento comercial denominado Supermercado Atacadão
]
, no dia 8.6.2019, por volta de 19h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Carlos Efren Martinez Brochero e Jenny Alexandra Benavides Lopez], em ambas as fases da persecução penal.

Atente-se que a vítima Jenny Alexandra Benavides Lopez informou a geolocalização de seu aparelho celular, “coincidindo” com a região da casa da genitora de JOÃO PAULO DE JESUS.

Após a prisão, o apelante foi identificado por ambas as vítimas [Carlos Efren Martinez Brochero e Jenny Alexandra Benavides Lopez], na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, as quais confirmaram, em Juízo, ter sido o apelante JOÃO PAULO DE JESUS o autor do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, especificando, inclusive,
“que o capacete era aberto na frente e por isso era possível enxergar a face do apelante [...] era ele quem verbalizava durante a prática do delito”
(fls. 168).

O investigador de Polícia Janes Resplande de Paula corroborou, em Juízo, o ato de reconhecimento, descrevendo que as vítimas
“não titubearam no reconhecimento de João Paulo”
como o responsável do crime.

Nesse contexto, os depoimentos das vítimas e do investigador de Polícia mostram-se suficientes para demonstrar a autoria delitiva do roubo atribuído ao apelante JOÃO PAULO DE JESUS.

Em situação análoga, decidiu este e. Tribunal:

“Havendo comprovação inequívoca de que os acusados, conforme apontado pelas
declarações
da
vítima
e pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram os responsáveis pela violenta subtração patrimonial, deve ser mantida a sentença condenatória.”

(AP N.U 1004844-32.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Helio Nishiyama – 14.2.2025)

Logo, conserva-se a sentença condenatória.

No tocante ao decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, as vítimas [Carlos Efren Martinez Brochero e Jenny Alexandra Benavides Lopez] asseveraram que após apelante e corréu [não identificado] anunciaram o assalto, o garupa utilizava uma arma de fogo para ameaça-los e obriga-los a entregar os bens subtraídos.

Com efeito, a majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020), a elidir as teses defensivas de que não foi comprovado o uso do artefato bélico.

Portanto, a responsabilidade penal do roubo majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao depreciar os maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [2.7.2024], registrava 4 (quatro) condenações definitivas [SEEU 0000084-21.2014.8.11.0004], sendo que uma foi utilizada para configurar os maus antecedentes [0002056-02.2009.8.11.0004], que se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Logo, há fundamentação idônea para exasperar a pena-base.

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial (AgRg no HC n. 945.010/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.10.2024), de modo que o patamar utilizado pelo Juízo singular – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – deve ser mantido.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Por sua vez, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, visto que o apelante possui outras 3 (três) condenações transitadas em julgados [0009847-12.2015.8.11.0004, 0009668- 78.2015.8.11.0004 e 0008889-84.2019.8.11.0004 – SEEU0000084-21.2014.8.11.0004) e aumentou a pena em 1 (um) ano.

A majoração da pena
“em fração superior a 1/6 pela reincidência encontra respaldo na multiplicidade de condenações pretéritas em desfavor do apelante”
(TJMT, 0002298-55.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

Logo, conserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não se identificam causas de diminuição de pena.

O Juízo singular aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º - A, I, do CP), aumentou a pena em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) por cada majorante, respectivamente, para fixar a pena em 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 68 do CP “
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
” (HC 692.311/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Quinta Turma – 23.11.2021).

Se inexiste fundamentação concreta com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas a fração de 2/3 (dois) terços na dosimetria da pena (AgRg no HC 713.687/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 8.11.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ
.” (AP nº 1000329-72.2021.8.11.0035 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.10.2021)

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conservado o regime inicial fechado diante da pena fixada, maus antecedentes e reincidência (CP, art.
33, § 2º, “a”
).

Quanto aos danos morais, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS postulou a condenação do apelante pelos danos materiais e morais causados às vítimas, tanto na denúncia quanto nas alegações finais.

No caso, os peritos [Aurelio Dourado Barros e Esly Borges Massena] estimaram os prejuízos materiais em aproximadamente R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais – fls. 40). Além disso, as vítimas foram submetidas a ameaças sob a mira de arma de fogo, consoantes relatos firmes e coerentes de Carlos Efren Martinez Brochero e Jenny Alexandra Benavides Lopez, em ambas as fases da persecução penal.

Não bastasse, a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, de modo que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa,
“mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea do agente”
(TJMT, AP nº 1008371-41.2020.8.11.0037 - Relator: Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - j. 18.8.2021; AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 12.4.2023).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença, por danos materiais ou danos morais pressupõe três requisitos cumulativos, a saber;

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção - j. 8.11.2023).

Os valores arbitrados são razoáveis diante da ocorrência de lesão patrimonial [aproximadamente R$ 2.650,00] e abalos emocionais [ameaças constantes sob a mira de arma de fogo] sofridos pelas vítimas, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos”
(AP nº 1002371-22.2023.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 28.4.2024)

Logo, a indenização por danos morais deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e o dano moral imposto pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025